Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-82.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003339-82.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 37.500.808/0001-48 (EMBARGANTE), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ-FCARP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.
O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
FUNDAÇÃO ARCO IRIS DE ARAPUTANGA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, a parte Embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material.

Diz que a ação
“visa a cobrança de honorários dativos e está claramente fundamentada no Estatuto da OAB e instruída em CERTIDÕES JUDICIAIS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DATIVOS expedidas pelo próprio Poder Judiciário, diga-se, pelo próprio Estado de Mato Grosso que, destaca-se, não questionou em fase de contestação a licitude e higidez dos títulos de crédito, os quais, reforça-se, foram emitidos em consonância com o que preceitua a Lei n.8.906/94.”.

Pontua que
“os honorários já foram concedidos pelo próprio Estado, isso é claro e legal e materializado nas respectivas certidões de crédito, restando apenas o pagamento que erro material da decisão embargada restou prejudicado”.

Relata que o acórdão foi omisso
“quanto a existência dos títulos de créditos incontestados, valorando argumento de fato apresentado pelo Embargado, qual seja a inexistência do direito de receber honorários de defensor dativo (não obstante a expressa previsão legal), que a Faculdade mantém Núcleo de Prática Jurídica e sua atuação ( com o assistido ) é gratuita e com finalidade acadêmica”
.

Assevera que todos os argumentos lançados pelo Embargado não possuem força jurídica para desconstituir os títulos de créditos expedidos pelo próprio ente estadual e que são a base da presente ação de cobrança.

Ainda, aponta que o acórdão apresentou contradição entre o fundamento da preliminar e o mérito da questão.

Diz que o i. Relator entendeu que a parte Embargante é legitima para cobrar os honorários dativos, porém que é incabível a concessão de honorários em seu favor.

A par desses argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios para sanar os vícios apresentados. [id. 101060965]

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios. [id.
91933563]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, proveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – REMUNERAÇÃO REALIZADA PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Os professores/orientadores do núcleo de prática jurídica mantém vínculo com a faculdade que os remunera, diversamente do advogado dativo.

2. Os Núcleos de Prática vinculados à Faculdade recebem a contraprestação de seus alunos para que promovam a prática jurídica. Ou seja, já há o devido pagamento por essa prestação jurídica, não havendo que se falar em honorários.

3. Inviável a concessão de honorários advocatícios a Fundação mantenedora da FACULDADE CATÓLICA RAINHA DA PAZ a quem pertence o Núcleo de Prática Jurídica.

4. Recurso conhecido e provido.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou contradição, omissão e erro material.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante,
em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

Ora, o Relator de origem entendeu que os professores/orientadores do núcleo de prática jurídica mantém vínculo com a faculdade que os remunera, diversamente do advogado dativo, bem como que os Núcleos de Prática vinculados à Faculdade recebem a contraprestação de seus alunos para que promovam a prática jurídica, ou seja, já há o devido pagamento por essa prestação jurídica, não havendo que se falar em honorários.

Ainda, em sede de preliminar, o d. Relator entendeu que a embargante é parte legitima para figurar no polo ativo da demanda, o que, todavia, não confirma que ela faz jus aos honorários advocatícios.

Logo, se o acórdão expôs os motivos que ensejaram ao provimento do recurso, não há se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Desse modo, resta evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo da parte embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

No que tange o prequestionamento, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame (REsp 1259035/MG/2018).”

Portanto, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022